Tribunal: TJDFT
Processo: 0724246-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724246-04.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO FABIO SILVA SOUSA APELADO: TIM S/A D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por FRANCISCO FABIO DE SOUSA contra TIM S. A. buscando a declaração de inexistência de dívida e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 56.480,00 (cinquenta e sies mil quatrocentos e oitenta reais). Analisando os autos, observo que a Apelação de ID 76833993 foi protocolizada pela Advogada Sara Elen da Silva Neves, cujos poderes decorrem do substabelecimento de ID 76833994. Acontece que a assinatura do substabelecimento está corrompida ou não existe, conforme relatório de conformidade do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, que segue anexo. Assim, é necessário que o apelante regularize sua representação processual, com a juntada de procuração ou substabelecimento que, se assinado de forma eletrônica, tenha preservada a integridade da assinatura para fins de validação. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, venham conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2025 18:51:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador